Tribunal: CARF
Processo: 10410.724660/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724660/2014-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.246 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não resta demonstrada a alegada
divergência, em face da ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma, no ponto que constituiu a razão de decidir dos julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Denny
Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da Silveira.

Relatório
O presente processo trata dos seguintes Autos de Infração (Relatório Fiscal de fls.
31 a 43):
- Debcad 51.073.141-4 - multa isolada (art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991);
compensações declaradas com falsidade nas competências; períodos: 03, 04 e 06/2013;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724660/2014-15
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

- Debcad 51.073.142-2 - Obrigação Principal (Empresa); venda de produção rural
no mercado externo; diferenças entre o valor contabilizado e o valor declarado das vendas da
produção rural no mercado interno; aquisição de matéria prima de produtores rurais pessoas
físicas; e compensações efetuadas indevidamente; período: 01/2011 a 12/2011, 03/2013, 04/2013
e 06/2013;
- Debcad 51.073.143-0 - Obrigação Principal (Terceiros - SENAR); venda de
produção rural no mercado externo; diferenças entre o valor contabilizado e o valor declarado
das vendas da produção rural no mercado interno; e aquisição de matéria prima de produtores
rurais pessoas físicas; período: 01/2011 a 12/2011.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Impugnação, considerada parcialmente
procedente, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
É incabível a formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já confessado,
visto que tal procedimento não é condizente com a disciplina normativa vertida pela
legislação de regência cuja observância é, aliás, obrigatória, dada a natureza vinculada
da atividade administrativa do lançamento.
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a ocorrência de compensação indevida
e não homologando a mesma, na forma estabelecida nos atos normativos da Receita
Federal do Brasil, é pressuposto essencial para o lançamento legítimo da multa isolada
de 150% prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
PRODUÇÃO RURAL VENDIDA NO MERCADO INTERNO COM DESTINO À
EXPORTAÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
As receitas advindas de comercialização realizada no mercado interno, mesmo que de
produtos que se destinem à exportação, não estão amparadas pela imunidade contida no
inciso I do § 2o do artigo 149 da CF. A imunidade alcança apenas as receitas
decorrentes de exportação.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta
Lei.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a regularidade e o
cabimento de representação para fins penais formalizada ao final do procedimento de
fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A exoneração levada a cabo em primeira instância foi assim resumida:
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, há que se excluir do
processo ora analisado as contribuições apuradas por meio do auto de infração
DEBCAD no 51.073.141-4, bem como excluir do auto de infração DEBCAD no
51.073.142-2, as contribuições constantes do levantamento GL- Glosa de Compensação
Indevida, referente as competências 03, 04 e 06 de 2013, conforme demonstrativo
abaixo: (...)
Relativamente a esta decisão foi interposto Recurso de Ofício. Irresignada, a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Ambos os recursos foram julgados em sessão plenária
de 12/11/2019, prolatando-se o Acórdão no 2401-006.924 (e-fls. 669 a 686), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2013
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
(Súmula CARF no 103)
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A impetração de ação de segurança coletiva por substituto processual, que atua em
nome próprio em defesa de direito alheio, não configura hipótese de renúncia às
instâncias administrativas.
AGROINDÚSTRIA. PRODUTO RURAL. ENTREGA A COOPERATIVA. ATO
COOPERATIVO. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
A entrega da produção rural dos associados à cooperativa para fins de consecução dos
objetivos sociais configura ato cooperativo. O ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Não incide a
contribuição previdenciária sobre a receita da empresa agroindustrial cooperada que
entrega sua produção à cooperativa para que providencie diretamente a exportação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE
2001. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO RECOLHIMENTO.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as contribuições
previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado especial incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Foi atribuída à
empresa adquirente expressamente a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural, segundo o
art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
RURAL
(SENAR).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE.
É devida a contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial para
o Senar, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
possuindo a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária. À empresa
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

adquirente foi atribuída a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, na
condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural, segundo o art. 6o da Lei no
9.528, de 1997, c/c § 5o do art. 11 do Decreto no 566, de 1992.
AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). FALTA DE
PREVISÃO EM LEI.
Para efeitos da Lei no 8.212, de 1991, a contribuição devida pela agroindústria incide
sobre o valor total da receita bruta proveniente da comercialização da produção, não
havendo previsão para a exclusão do IPI da respectiva base de cálculo.
LEI
TRIBUTÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
AGROINDÚSTRIA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE
2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade da lei tributária que disciplina a contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural da agroindústria e/ou do empregador rural
pessoa física para fatos geradores a partir da Lei no 10.256, de 2001.
(Súmula CARF no 2)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela fiscalização.
(Súmula CARF no 28)
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes,
suprindo o encargo que lhes compete.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do levantamento RB - Receita Bruta Mercado Externo, exclusivamente em
relação ao AI no 51.073.142-2, a receita bruta decorrente das operações ao exterior
através da Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas
(CRPAAA). Votaram pelas conclusões os conselheiros Rayd Santana Ferreira e Andréa
Viana Arrais Egypto.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/10/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 687) e, em 22/10/2019 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 703),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 688 a 702, com fundamento no art. 67
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 02/12/2019 (e-
fls. 706 a 712), admitindo-se a rediscussão da imunidade na exportação da produção rural por
meio de cooperativa.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- conforme o inciso I, do § 2o, do art. 149, da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda Constitucional no 33, de 2001, as receitas decorrentes de exportação estão imunes a
Contribuições Sociais, bem como a Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico;
- acerca da interpretação a ser conferida às normas constitucionais que veiculam
restrição à capacidade ativa tributária, observa-se que, como regra, o STF tem adotado uma
interpretação mais restritiva, em contraposição à interpretação ampliativa;
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

- nesse sentido, o julgamento exarado no RE 474.132, em que a Suprema Corte
afastou da incidência da regra prevista no inciso I, § 2o, do art. 149, da CF a Contribuição sobre o
Lucro Líquido e Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira, respectivamente, CSLL e CPFM, sob o fundamento
de que tais tributos referem-se a operações financeiras posteriormente realizadas e não
exatamente à exportação;
- no mesmo sentido da interpretação restritiva, as decisões nos RE 566259,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010, e RE 564413,
Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010;
- relativamente à matriz constitucional do art. 149, § 2o, I, da CF, é indiscutível
que as receitas diretamente decorrentes de vendas para o mercado externo estão excluídas da
esfera de tributação das Contribuições Sociais;
- contudo, no caso em tela, a decisão recorrida vai além daquilo que foi
expressamente previsto pelo poder constituinte derivado, uma vez que estende o alcance da
norma imunizante às etapas que antecedem a venda direta ao comprador externo, ou seja, às
operações intermediárias;
- a Instrução Normativa SRP no 03, de 2005, por sua vez, dispõe que a imunidade
tributária só incide quando a comercialização é realizada diretamente com adquirente no
exterior;
- no caso, inexiste venda direta nos termos exigidos pela norma constitucional
imunizante, posto que as receitas se referem a valores oriundos de repasse da produção efetuados
para a Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (CRPAAA) e
vendidos por esta ao exterior;
- trata-se de mera venda indireta, uma vez que entre a agroindústria e o comprador
da produção no estrangeiro, se interpõe uma terceira pessoa jurídica, in casu, a Cooperativa;
- relativamente às vendas indiretas, convém registrar que o CARF se posicionou
pela não aplicação do benefício da imunidade constitucional às operações de repasse de
mercadorias pela agroindústria à trading company, com o fim específico de exportação, por
configurar negócio jurídico interno (Acórdãos 206-00.638 e 206-01.066);
- mesmo que se argumente que no caso dos autos se trata de venda indireta
efetuada por cooperativa, data venia não há porque conferir tratamento diverso daquele
concedido à trading company;
- recorde-se que, para efeito da legislação previdenciária, segundo a redação do
art. 15, parágrafo único, da Lei n.o 8.212, de 1991, as cooperativas são equiparadas às empresas,
não havendo base legal para dispensar tratamento mais favorecido a essas entidades associativas;
- isso tudo considerado, entende-se que deve incidir Contribuição Previdenciária
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da agroindústria, ainda que se refira à
venda indireta para o exterior, em razão do comando do art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, pois tais receitas não são alcançadas pela norma
constitucional de imunidade, contida no art. 149, § 2o, I, da CF;
- no caso, conforme o art. 30, incisos III e IV da Lei no 8.212, de 1991, o fato
gerador da Contribuição está claramente configurado, pois quando a agroindústria entrega a sua
produção para a cooperativa, está efetuando uma operação de consignação mercantil, que
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

corresponde ao mecanismo pelo qual o consignante (agroindústria) fornece a mercadoria para
consignatário (cooperativa), para que este a negocie com um terceiro;
- conforme os citados incisos, o legislador conferiu igual tratamento, para efeitos
tributários, às operações de aquisição (compra) e consignação (entrega ou remessa da
mercadoria), ou seja, para o legislador, ambas as operações equivalem à comercialização da
produção;
- coadunando com esse raciocínio, o Regulamento da Previdência Social (RPS),
no art. 201, § 15, enquadra no conceito de comercialização da produção a operação de
consignação;
- portanto, quando a agroindústria comercializa sua produção por intermédio da
cooperativa, tem-se concretizada a situação de fato no momento da entrega da mercadoria
(operação de consignação mercantil) ao ente cooperativo;
- nesse momento, fazem-se presentes as circunstâncias materiais para produção de
efeitos, ou seja, materializa-se a hipótese de incidência da Contribuição Previdenciária devida
pela agroindústria;
- por outro lado, é despiciendo para o deslinde da controvérsia tratar-se ou não de
ato cooperativo, isso porque não se pode olvidar que se está tratando de contribuição substitutiva
da folha de pagamento devida pelo empregador, que tem por fim financiar os benefícios
previdenciários que serão usufruídos pelos segurados empregados;
- a prevalecer a interpretação de que, em sendo ato cooperativo, estaria isento de
Contribuição Previdenciária, poder-se-ia chegar a aberração de o empregador pessoa jurídica,
cuja atividade econômica seja configurada como agroindústria, jamais contribuir para a
Previdência Social, bastando para isso comercializar sua produção unicamente via cooperativa;
- estar-se-ia, assim, gerando uma situação de desigualdade, não compatível com o
princípio constitucional da isonomia, entre o empregador cuja atividade econômica seja
agroindustrial e empregador que não se enquadra nessa espécie, pois aquele jamais contribuiria
para a Previdência Social, ao passo que este estaria obrigado a recolher mensalmente a
Contribuição sobre a folha de pagamento prevista no art. 22, I e II, da Lei no 8.212, de 1991;
- tal raciocínio, com certeza, não é compatível com o princípio da equidade na
forma de participação no custeio (art. 194, V, CF), com o regime contributivo e com o equilíbrio
financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social (art. 201, CF);
- também a evidenciar que os atos praticados entre cooperados e cooperativa não
estão isentos da Contribuição Previdenciária, cite-se o caso do produtor rural pessoa física que
também contribui sobre a comercialização de sua produção (art. 25, da Lei n.o 8.212, de 1991),
seja na condição de segurado especial, seja na condição de empregador rural pessoa física;
- nesse último caso, frise que a decisão do STF no RE 363.852/MG não alcançou
a alteração promovida pela Lei 10.256, de 2001 (editada sob a égide da EC no 20, de 1998) ao
art. 25, da Lei no 8.212, de 1991;
- ora, o produtor rural pessoa física também pode comercializar sua produção por
meio da cooperativa, nem por isso deixa de contribuir para a Previdência Social sobre as receitas
advindas da operação de entrega da mercadoria para o ente cooperativo. Ao revés, o legislador
expressamente determina que a cooperativa, na condição de sub-rogada, efetue o recolhimento
da Contribuição (art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991);
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

- coadunando com todo o exposto, as decisões do TRF-4: AC 200270010010426
AC - APELAÇÃO CIVEL Relator Dirceu de Almeida Soares - Órgão julgador Segunda Turma
Fonte DJ 26/02/2004 e AC 200471040058059 AC - APELAÇÃO CIVEL Relatora Carla Evelise
Justino Hendges - Órgão julgador Segunda Turma, Fonte D.E. 02/09/2009.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do recurso.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 19/02/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 717), e, em 04/03/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 719 a 720), ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 761 a 774 e interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 775 a 787.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- em que pese a conclusão do acórdão apontado como paradigma, o CARF possui
inúmeros precedentes, no sentido de que não incidem Contribuições Previdenciárias sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos rurais, independentemente de qual seja a etapa da
operação, desde que comprovada a destinação das mercadorias ao exterior (cita os Acórdãos
2301-006.052, 2401004.304 e 2401003.187);
- cumpre ressaltar que, na sessão plenária de 12/02/2020, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, o
Supremo Tribunal Federal produziu a seguinte tese de repercussão geral (Tema 674): “A norma
imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária”;
- é necessário que esta CSRF uniformize as decisões proferidas pelas turmas de
julgamento do CARF, que porventura tenham posição contrária ao entendimento sufragado no
aresto recorrido, adotando a recente orientação jurisprudencial vinculante do STF, em sede de
julgamento realizado com repercussão geral, de modo a afastar a incidência das Contribuições
Previdenciárias sobre as receitas decorrentes de exportação indireta;
- até porque, uma vez declarada a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 245, da IN
no 03, de 2005 (revogado pelo § 1o, do art. 170, da IN 971, de 2009), que estabelecia que a
imunidade teria lugar apenas em relação às vendas diretas, nada impede que o CARF afaste a sua
aplicação, nos termos da alínea “b”, inc. II, § 1o, do art. 62, do seu Regimento Interno, para fins
de cancelamento dos autos de infração lavrados com base em tal legislação.
Ao final, a Contribuinte pede que que se negue provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de 16/03/2020 (e-fls. 856 a 863).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O apelo visa reformar a decisão a quo em relação ao Auto de Infração
Debcad 51.073.142-2, na parte em que afastou a incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre venda de produção rural no mercado externo indiretamente, por
meio da Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (CRPAAA).
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, nesta parte,
considerando não haver incidência de Contribuições, tendo em vista não tratar-se de operações
de compra e venda e sim de atos cooperativos: entrega da produção rural de açúcar e álcool, da
autuada, que é empresa produtora (usina cooperada) para a cooperativa (CRPAAA) e que esta,
após exportar a produção, repassava os respectivos valores à empresa produtora. Nesse passo,
entendeu-se não haver operação de compra e venda, quando da entrega da produção à
cooperativa, no mercado interno. Confira-se o acórdão recorrido:
Ementa
AGROINDÚSTRIA. PRODUTO RURAL. ENTREGA A COOPERATIVA. ATO
COOPERATIVO. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
A entrega da produção rural dos associados à cooperativa para fins de consecução dos
objetivos sociais configura ato cooperativo. O ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Não incide a
contribuição previdenciária sobre a receita da empresa agroindustrial cooperada que
entrega sua produção à cooperativa para que providencie diretamente a exportação.
Voto
Com base nos arquivos digitais da contabilidade, a fiscalização apurou a falta de
recolhimento sobre os valores das receitas brutas auferidas pela empresa decorrentes de
venda da produção ao exterior através da Cooperativa Regional dos Produtores de
Açúcar e Álcool de Alagoas (CRPAAA). As contribuições compõe o levantamento RB
– Receita Bruta Mercado Externo - FPAS 744 (fls. 35/37 e 303/304).
A recorrente alega a imunidade das contribuições sociais, tendo em vista a necessidade
de realização de interpretação teleológica e sistemática da expressão "receitas
decorrentes de exportação” a que alude o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República de 1988:
(...)
Pois bem. A autoridade fiscal não aprofunda os motivos do lançamento, porém acredita-
se que decorre do entendimento que não incidem as contribuições exclusivamente
quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior (art. 170, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009).
Acontece que o art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que trata do
regime jurídico das sociedades cooperativas, entre outros assuntos, prevê a figura
do ato cooperativo para fins de consecução dos seus objetivos sociais, caracterizado
quando da transferência de produtos ou mercadorias entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si.
Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Dessa forma, a entrega de produção agroindustrial da recorrente destinada ao
mercado exterior através de cooperativa, por razões de ordem comercial,
configura um ato cooperativo. Nessa hipótese não há que se falar em receita bruta
da comercialização, vez que inexiste propriamente comercialização da produção
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

entre cooperado e cooperativa. A comercialização se dará futuramente pela
cooperativa, que a faz em nome dos cooperados.
Assinalo que, no presente caso, a empresa recorrente utilizou nas operações de saída
de mercadoria para a cooperativa de produtores, segundo os registros contábeis, o
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 5.949, o qual não se refere à
venda da produção (fls. 66/302).
Não há nos autos elementos para desconsiderar a operação de exportação como um ato
cooperado, nem afirmar que a produção de açúcar, álcool e outros derivados da cana-de-
açúcar não foi destinada à exportação, ou mesmo desconfiar que a venda dos produtos
não foi efetuada diretamente pela cooperativa ao adquirente no exterior, sem a
intermediação de “trading company”.
(...)
A título de esclarecimento, na hipótese de operações de exportação por intermédio de
“trading companies”, ou mesmo a venda de produtos para a cooperativa, que não
configura ato cooperativo, devem ser consideradas receitas provenientes do
comércio interno, independentemente da destinação dada ao produto, não sendo
equivalente a uma exportação direta e, portanto, escapam à imunidade de que
trata o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República de 1988.
(...)
À vista do exposto, cabe excluir do levantamento RB – Receita Bruta Mercado Externo,
exclusivamente em relação ao AI no 51.073.142-2, a receita bruta decorrente das
operações ao exterior através da Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e
Álcool de Alagoas (CRPAAA), segundo valores apurados pela fiscalização. (grifei)
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, em situação similar à do acórdão recorrido – empresa
produtora rural cooperada que entrega sua produção a cooperativa, para que esta promova a
exportação, repassando-lhe os respectivos valores. Entretanto, o paradigma indicado – Acórdão
no 2302-01.039 - não se reveste destas características, conforme será demonstrado.
De plano, verifica-se que, no caso do paradigma, a autuada não é a empresa
produtora rural cooperada e sim a própria cooperativa que, no mercado interno, praticou atos de
comércio com os cooperados pessoas físicas/segurados especiais, e não atos cooperativos. Ao ser
cobrada sobre a retenção das Contribuições, como adquirente, quando dos respectivos
pagamentos, alegou tratar-se de atos cooperativos e que os produtos teriam sido exportados.
Confira-se:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2006
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERADOS.
COOPERATIVA. EXPORTAÇÃO. ALCANCE DA IMUNIDADE.
A imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição
Federal.
Conforme expressa previsão constitucional somente estão amparadas pela imunidade as
operações decorrentes de exportação. A operação entre os cooperados e a cooperativa
é uma operação interna, que não se confunde com a exportação. A relação jurídica
entre a cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção deste para
aquela; e independentemente se a cooperativa irá ou não realizar operação com o
exterior já é devido o valor ao cooperado.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

Conforme previsto no art. 79, parágrafo único da Lei n 5.764 de 1971; o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país.
Voto
A contribuição ora em tela possui expressa previsão no art. 25 da Lei n.o 8.212/1991;
sendo devidas pelo produtor rural pessoa física, nestas palavras:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
Contudo, o recolhimento deveria ser realizado pelo adquirente da produção,
conforme expressamente previsto no art. 30, inciso III da Lei n 8.212 de 1991, nestas
palavras:
Art. 30 – A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I – a empresa é obrigada a:
[. . .]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25, até o dia 2 do mês
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
Destaca-se que a cooperativa se enquadra à empresa perante a legislação previdenciária,
conforme expressamente previsto no art. 15, parágrafo único da Lei n 8.212 de 1991.
Assim, quando a cooperativa adquire produto rural de pessoa física deveria fazer a
retenção da contribuição previdenciária devida pelo cooperado. Nesse sentido é o
disposto no art. 30, inciso IV da Lei n 8.212, nestas palavras:
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12
e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
A imunidade ora em debate possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I
da Constituição Federal, nestas palavras:
(...)
Conforme expressa previsão constitucional somente estão amparadas pela imunidade as
operações decorrentes de exportação. A operação entre os cooperados e a cooperativa
é uma operação interna, que não se confunde com a exportação. A relação jurídica
entre a cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção deste para
aquela; e independentemente se a cooperativa irá ou não realizar operação com o
exterior já é devido o valor ao cooperado. Desse modo, não procede o argumento
recursal de que a exportação teria sido realizada pelos cooperados por intermédio da
cooperativa.
Conforme previsto no art. 79, parágrafo único da Lei n 5.764 de 1971; o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724660/2014-15

Assim, ao adquirir dos seus cooperados, a cooperativa tem necessariamente que
reter a contribuição devida, conforme expressamente previsto nos artigos legais já
transcritos.
Logicamente, quando a cooperativa realizar a exportação, sobre a receita obtida não
haverá incidência de contribuição em virtude do disposto no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
(...)
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país.
Destarte, constata-se que não restou demonstrada a alegada divergência, já que
ambos os julgados concordam, no sentido de que os atos cooperativos não implicam operação de
mercado, tal como a compra e venda. Ocorre que, no caso do acórdão recorrido, ficou
caracterizado o ato cooperativo, ausente a operação comercial de compra e venda, o que não
ocorreu no caso do paradigma, já que as operações eram de comercialização.
Assim, longe de caracterizarem divergência jurisprudencial, os julgados em
confronto encontram-se em sintonia, sendo que as diferentes soluções não se devem a
interpretações divergentes da legislação tributária e às situações fáticas diversas, retratadas em
cada processo.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital